Tribunal: STF
Processo: ARE 1341933
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que foi mantida a sentença que condenou Aurea Paulino de Lima à pena 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A, caput, c.c. 226, II, ambos do Código Penal (eDOC 3, p. 89-101).
    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 
    É o relatório. Decido.
    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.
    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 17 de setembro de 2020, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 3, p. 130).
    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente